Tribunal: TCU
Processo: 037.689/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1231/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria concedida pelo Comando da Aeronáutica; Considerando que, por meio do Acórdão 18655/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado negou registro ao ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada; e Considerando o segundo pedido de prorrogação de prazo apresentado pela unidade jurisdicionada à peça 79 para cumprimento da deliberação, sobre o qual a Seproc manifestou-se à peça 80; Considerando que o prazo para cumprimento da deliberação, considerada a primeira prorrogação concedida conforme Acórdão 159/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, se esgotará somente em 23/2/2023 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em informar ao órgão requerente que o prazo para cumprimento integral do Acórdão 18655/2021-TCU-Segunda Câmara se esgotará em 23/2/2023.. 1. Processo TC- Processo 037.689/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Solange da Gloria Nunes da Costa (XXX.881.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.